Tribunal: TJBA
Processo: 8033829-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8033829-75.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: M. L. S. D. A. e outros Advogado(s): PAULO CEZAR RIBEIRO DA COSTA APELADO: BLR EMPREENDIMENTO EDUCACIONAL LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ACIDENTE NAS DEPENDÊNCIAS ESCOLARES. LESÃO GRAVE EM ALUNA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. OMISSÃO NO DISPOSITIVO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONFIRMAÇÃO EXPRESSA DA TUTELA. RECURSO PROVIDO PARA INTEGRAR O DISPOSITIVO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por menor representada por sua genitora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer com indenização por danos materiais, morais e estéticos, decorrente de acidente escolar. A autora, aluna da instituição ré, colidiu com porta de vidro, sofreu grave lesão no braço e foi submetida a cirurgia e tratamento médico contínuo. Foi deferida tutela de urgência determinando à ré o custeio integral dos tratamentos médicos. A sentença reconheceu parcialmente os pedidos e fixou indenizações, mas omitiu no dispositivo a obrigação de fazer deferida liminarmente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a sentença incorreu em omissão ao não confirmar expressamente, no dispositivo, a obrigação de fazer consistente no custeio dos tratamentos médicos e terapêuticos, anteriormente concedida em sede de tutela provisória. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência foi deferida para determinar o custeio imediato dos tratamentos da autora, mas a sentença omitiu essa obrigação no dispositivo, comprometendo sua eficácia executiva. Nos termos do art. 489, §1º, I, do CPC/2015, é nula a sentença que deixa de enfrentar pedido expressamente formulado. A incorporação da tutela antecipada ao título judicial exige manifestação clara e expressa, nos moldes fixados pelo STJ. A ausência de menção expressa impede a execução da obrigação de fazer, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional já concedida. A jurisprudência e doutrina exigem manifestação explícita sobre a tutela provisória, sob pena de nulidade parcial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação provido para suprir omissão da sentença, com inclusão, no dispositivo, da condenação da ré ao custeio integral dos tratamentos médicos e terapêuticos da autora, enquanto perdurar a necessidade clínica, conforme prescrição médica e nos moldes da tutela deferida. Tese de julgamento: "1. A omissão no dispositivo da sentença quanto à tutela de urgência previamente deferida compromete a eficácia executiva do julgado e impõe sua integração." "2. A incorporação da tutela antecipada ao título judicial exige manifestação expressa do julgador, sob pena de nulidade parcial da sentença." ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes do voto do Relator, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, para INTEGRAR O DISPOSITIVO DA SENTENÇA, determinando que a instituição ré custeie integralmente os tratamentos médicos, fisioterapêuticos e terapêuticos da autora, conforme prescrição médica, enquanto perdurar a necessidade clínica, nos moldes da tutela de urgência anteriormente deferida. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04